Tribunal: TJES
Processo: 0001010-09.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001010-09.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO NEVES DOS SANTOS GONALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ATO DE ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PARA OBTER VANTAGEM PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Apelação interposta por Leonardo Neves dos Santos Gonçalves contra sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 307 do Código Penal, em razão de atribuir-se falsa identidade ao ser encaminhado ao sistema prisional, com a intenção de evitar o reconhecimento por agentes públicos. O apelante alega fragilidade das provas e a atipicidade da conduta, argumentando que não houve demonstração suficiente da autoria e materialidade do delito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de responsabilidade do apelante pela prática do crime de falsa identidade, caracterizado pela atribuição de nome falso no momento de sua entrada no sistema prisional.
2.1. Possibilidade de desconsiderar a tipicidade da conduta, devido à ausência de elementos que comprovem a intenção de obter vantagem ou causar dano.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento da tipicidade da conduta do apelante, que, ao atribuir-se falsa identidade, visou obter vantagem em seu proveito, como evidenciado pelas circunstâncias e pela confissão do réu.
4. O crime de falsa identidade é formal, consumando-se com a simples atribuição de nome falso, independentemente de resultado naturalístico, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, inclusive pela Súmula 522 do STJ.
5. Não há elementos que sustentem a atipicidade da conduta ou a fragilidade das provas, tendo em vista que a autoria e a materialidade do delito restaram claramente demonstradas nos autos.
6. Manutenção da sentença, com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, considerando a adequação da pena e a ausência de causas atenuantes que justifiquem qualquer redução.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
Tese de julgamento:
Tipicidade da conduta de atribuir-se falsa identidade, com a finalidade de obter vantagem própria, configurando o crime previsto no art. 307 do Código Penal.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 307 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 522/STJ; AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001010-09.2022.8.08.0035

RECORRENTE: LEONARDO NEVES DOS SANTOS GONÇALVES

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE:
DR. MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: APELAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. ATO DE ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PARA OBTER VANTAGEM PRÓPRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1 Apelação interposta por Leonardo Neves dos Santos Gonçalves contra sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 307 do Código Penal, em razão de atribuir-se falsa identidade ao ser encaminhado ao sistema prisional, com a intenção de evitar o reconhecimento por agentes públicos. O apelante alega fragilidade das provas e a atipicidade da conduta, argumentando que não houve demonstração suficiente da autoria e materialidade do delito.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de responsabilidade do apelante pela prática do crime de falsa identidade, caracterizado pela atribuição de nome falso no momento de sua entrada no sistema prisional.
2.1. Possibilidade de desconsiderar a tipicidade da conduta, devido à ausência de elementos que comprovem a intenção de obter vantagem ou causar dano.

RAZÕES DE DECIDIR
3. Reconhecimento da tipicidade da conduta do apelante, que, ao atribuir-se falsa identidade, visou obter vantagem em seu proveito, como evidenciado pelas circunstâncias e pela confissão do réu.
4. O crime de falsa identidade é formal, consumando-se com a simples atribuição de nome falso, independentemente de resultado naturalístico, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, inclusive pela Súmula 522 do STJ.
5. Não há elementos que sustentem a atipicidade da conduta ou a fragilidade das provas, tendo em vista que a autoria e a materialidade do delito restaram claramente demonstradas nos autos.
6. Manutenção da sentença, com a condenação do réu à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, considerando a adequação da pena e a ausência de causas atenuantes que justifiquem qualquer redução.

DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.
Tese de julgamento:
Tipicidade da conduta de atribuir-se falsa identidade, com a finalidade de obter vantagem própria, configurando o crime previsto no art. 307 do Código Penal.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
Art. 307 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 522/STJ; AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia ofertada pelo Ministério Público em face de LEONARDO NEVES DOS SANTOS GONÇALVES pela prática do delito tipificado no artigo 307, do Código Penal.

Consta na denúncia (fls. 21/v.), em síntese, que no dia 09 de fevereiro de 2022, neste município, o denunciado atribuiu-se falsa identidade, a fim de não ser reconhecido por agentes públicos. Infere-se do presente que na data referenciada, o interno Leonardo Neves dos Santos, ora, denunciado, deu entrada no sistema prisional com o nome de "Tyeh Peruch", sendo descoberta sua verdadeira identidade pela equipe de segurança do centro de detenção provisória de Vila Velha- CDPVV, o que posteriormente foi confirmado pelo denunciado.

O Juízo, assim, concluiu (fl. 74/75 - p. 108/110 dos autos digitalizados), pela procedência da pretensão punitiva, condenando o réu à pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto.

Irresignado, o réu interpôs Apelação (ID 11083541), argumentando a fragilidade das provas devido à inexistência de elementos que justifiquem a condenação, e a atipicidade da conduta. Subsidiariamente, solicita que a pena-base seja fixada no mínimo legal, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a determinação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, pede o benefício da assistência judiciária gratuita, a concessão do direito de apelar em liberdade e o perdão da pena de multa ou, alternativamente, sua aplicação no patamar mínimo.

O órgão ministerial apresentou contrarrazões ao ID 11083545, sustentando que não merece acolhimento o pedido de absolvição, uma vez que devidamente comprovadas a autoria delitiva, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Em relação ao pleito da fixação da pena-base no mínimo legal, aduz que resta prejudicado, eis que a ela já foi aplicada no mínimo legal cominado ao delito.

Ainda, defende que resta prejudicado o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e o pleito de fixação de regime inicial aberto para o cumprimento de pena, bem como o de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em relação ao requerimento de fixação da pena de multa no mínimo legal, alega que não tem cabimento, tampouco o requerimento do direito de apelar em liberdade. Ao final, entende que resta prejudicado o pleito de assistência judiciária gratuita.

Parecer do MPES de 2º grau no ID 11242159, manifestando pelo conhecimento e não provimento do recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Ao analisar o conjunto probatório,
compreendo que resta inadequada a irresignação do réu.

O tipo penal em que fora incurso assim dispõe (
Decreto-Lei Nº 3.688, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
):

Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano, ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave.

Pela narrativa do réu, é clara a tipicidade de sua conduta, tendo em vista que ele, em juízo, confessou a prática do referido delito, não prosperando a irresignação da parte ré e o fundamento de fragilidade das provas dos autos, não merecendo prosperar, portanto, a tese de absolvição apresentada.

No caso em tela, evidente a atribuição de falsa identidade do Apelante para obter vantagem em seu proveito. Ou seja, para configuração do delito basta o fornecimento do nome falso, sem a necessidade de elaboração de laudo pericial, pois trata-se de crime formal.

Ademais, a Súmula 522/STJ define que
"A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."

Em igual sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA E
FALSA IDENTIDADE
. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO, FURTO QUALIFICADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO COMETIMENTO DO DELITO.
FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. INDEPENDE RESULTADO NATURALÍSTICO. SITUAÇÃO DE AUTODEFESA. FATO TÍPICO. I
NCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO ART. 155, § 2º, DO CÓDIGO PENAL - CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO JUSTIFICAM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO PELA DE DETENÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso dos autos, a Corte Estadual concluiu pela inaplicabilidade do princípio da insignificância em razão de o recorrente ser reincidente específico em crime contra o patrimônio, pelo fato do furto ser qualificado pela escalada, bem como pelas circunstâncias do cometimento do delito, pois o réu invadiu os estabelecimentos comerciais das vítimas para cometer o furto. Tais justificativas encontram respaldo nesta Corte. Precedentes.
2. O crime de falsa identidade é formal, ou seja, consuma-se com a simples conduta de atribuir-se falsa identidade, apta a ocasionar o resultado jurídico do crime, sendo dispensável a ocorrência de resultado naturalístico, consistente na obtenção de vantagem para si ou para outrem ou de prejuízo a terceiros, ocorrendo inclusive em situação de autodefesa.
3. No caso, a Corte de origem acertadamente decidiu que, na aplicação do privilégio do art. 155, § 2º, do CP, diante das circunstâncias do cometimento do delito, com a prática do furto contra dois estabelecimentos comerciais e com emprego de escalada, a substituição da pena de reclusão pela de detenção era mais adequada. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 821.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“Portanto, analisando o boletim de ocorrência que deu base à denúncia, bem como o interrogatório acima citado, restou demonstrado que a atribuição de falsa identidade do acusado possuía o condão de obter vantagem em seu proveito, eis que o referido tentou ser liberado antes de seu encaminhamento ao sistema penitenciário. Assim, restaram demonstradas a autoria e materialidade do delito. Ressalte-se que o acusado é imputável, tinha plena consciência do ato delituoso que praticara, e era exigível que se comportasse em conformidade com o direito. Sendo assim, entendo que há elementos suficientes nos autos para ensejar a condenação do denunciado com relação ao crime de falsa identidade, merecendo procedência a peça inicial acusatória referente ao crime descrito.”

Com respeito ao pleito de que a pena-base seja fixada no mínimo legal também não merece reparo, tendo em vista que o juízo
a quo
eis já a aplicou no mínimo legal cominado ao delito, assim como a determinação do regime inicial aberto para cumprimento da pena. Além disso, não há de se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois esta já foi reconhecida e compensada com a agravante da reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal.

Outrossim, acerca do pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mostra-se inviável, como bem fundamentada pelo juízo sentenciante, já que os requisitos do art. 44, do Código Penal não estão presentes, uma vez que o Agravante é reincidente. No que tange a fixação da pena de multa no mínimo legal, verifica-se que sequer foi fixada pena de multa em sede de sentença.

Ainda, o requerimento do direito de apelar em liberdade não pode ser acolhido, eis que o Apelante não está preso preventivamente e a r. Sentença tampouco determinou sua prisão preventiva. Por fim, não há de se falar em concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, não há condenação de pena de multa e nem ao pagamento de custas processuais.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem honorários, mas condeno a parte em custas na forma do art. 55.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)